Tribunal: TJDFT
Processo: 0722918-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. REJEITADA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. SÚMULA 393 DO STJ. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que não acolheu a exceção de pré-executividade em razão da necessidade de dilação probatória. 1.1. Nesta sede recursal, o excipiente suscita a prejudicial da prescrição intercorrente. Ainda, pede a declaração de sua ilegitimidade passiva, para que seu nome seja retirado de qualquer processo judicial em que a empresa Auto Quality figure no polo passivo. Por fim, requer que o agravado seja condenado ao pagamento das despesas que porventura ocasionar e honorários sucumbenciais de 20% do valor da causa.
2. Supressão de instância quanto a alegação de prescrição intercorrente. 2.1. Em que pese os argumentos apresentados, verifica-se que a referida tese não foi analisada pela instância de origem, tendo a exceção de pré-executividade apresentada se limitado à alegação de ilegitimidade passiva, tese não acolhida pela decisão agravada. 2.2. Assim, mostra-se inviável a apreciação da prejudicial em sede de agravo de instrumento com objeto diverso, mesmo tratando-se de matéria de ordem pública, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição, o que é notoriamente vedado pelo ordenamento jurídico. 2.3. Jurisprudência: “(...) 1. Embora a prescrição intercorrente constitua matéria de ordem pública, é defeso o seu exame em sede de agravo de instrumento quando não submetida à apreciação do juízo de origem, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.” (07010557020238070000, Relator: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, publicado no DJE: 9/5/2023).
3. Mérito. 3.1. A exceção de pré-executividade pode ser manejada pelo executado no curso da ação de execução, sem que sejam necessários os requisitos atribuídos aos embargos do devedor ou da impugnação, quando esta suscitar questão relativa à admissibilidade ou à validade dos atos executivos, os quais poderiam ser conhecidos de ofício pelo juiz. 3.2. A questão restou sumulada pelo enunciado no 393/STJ: “A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória”. 3.3. A presente demanda executiva busca a satisfação de crédito tributário relativo a ICMS e ISS, no importe de R$ 398.742,61. 3.4. Verifica-se que o nome do agravante e de outro sócio se encontram grafados nas CDA’s na qualidade de corresponsáveis pelo débito decorrente das atividades empresariais da Auto Quality. 3.5. Deve-se frisar que só são responsáveis pelas obrigações assumidas pela empresa aqueles que à época constavam como efetivos sócios. Ocorre que, a partir dos documentos trazidos aos autos nota-se que não há provas suficientes que comprovem os argumentos trazidos pelo recorrente. Isso porque a 3a Alteração Contratual nem mesmo foi juntada ao processo e a 4a Alteração Contratual em que pese ter a data de 30/12/04, só foi registrada na junta comercial em 29/03/05. 3.6. Quanto a regularidade do título executivo, uma vez que a CDA é dotada de presunção de veracidade e legitimidade, as anotações são válidas de modo que não é possível sua alteração, ainda que por erro material. 3.7. Assim, por mais que a anotação do agravante como corresponsável seja fruto de suposto erro, não é possível sua retificação, e para verificação da ilegitimidade deste na qualidade de executado, em regra, se mostra necessária a dilação probatória, o que deveria ser manejado através de embargos de execução. 3.8. Neste caso, o recorrente pretende, sob suposta alegação de ilegitimidade passiva, desconstituir Certidão de Dívida Ativa da qual constou expressamente seu nome como devedor. Não se trata de redirecionamento da execução fiscal determinado incidentalmente, mas de questão decidida previamente em processo administrativo fiscal. 3.9. Precedente: “(...) Nada obstante a tese de ilegitimidade passiva ad causam constitua questão de ordem pública, mostra-se incabível a discussão da matéria em exceção de pré-executividade, quando observada a necessidade de dilação probatória para fins de aferição da responsabilidade da parte executada quanto ao pagamento do crédito representado pela Certidão da Dívida Ativa que fundamenta a Execução Fiscal.” (07311107220218070000, Relator: Carmen Bittencourt, 1a Turma Cível, DJE: 8/2/2022).
4. Agravo de instrumento improvido.